Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA OFENDIDA EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO PERICIAL TÉCNICO. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFERIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RÉU. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do Crime de Lesão Corporal praticado, consubstanciadas nas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva e em sede judicial, somadas ao Laudo Pericial Técnico e fotografias constantes dos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença absolutória.
2. Consoante entendimento da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra amulher a palavra da vítima nos autos assume especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como o Exame de Corpo de Delito.
3. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o Dano Moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do Magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
4. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.